Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SÚMULA N. 17/STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato, entretanto o absolveu dos crimes de falsidade ideológica e falsa identidade, sob fundamento de aplicação do princípio da consunção.
II – Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e estelionato, à luz da Súmula 17 do STJ; (ii) verificar a possibilidade de condenação pelo crime de falsa identidade, diante da sua eventual autonomia típica em relação ao delito de falsidade ideológica.
III – Razões de decidir
3. Se a falsidade ideológica consubstanciada na criação de cadastro falso com dados de terceiro em plataforma de transporte por aplicativo não se exaure na prática do estelionato, por possuir potencialidade lesiva autônoma apta a comprometer direitos de terceiros e facilitar a reiteração de crimes, não se justifica sua absorção pelo estelionato.
4. A utilização reiterada do cadastro fraudulento revela risco a diversos bens jurídicos, inclusive à segurança dos passageiros e à responsabilização indevida da pessoa cujos dados foram utilizados.
5. A imputação de falsa identidade (art. 307 do CP) revela-se absorvida pela falsidade ideológica (art. 299 do CP), por constituir elemento integrante deste último, nos termos do próprio tipo penal, que condiciona sua incidência à inexistência de crime mais grave.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput; 299; 307; 44; 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1691596, 3a Turma Criminal, DJe 03/05/2023; Acórdão 1697524, 3a Turma Criminal, DJe 15/05/2023; Acórdão 1680082, 1a Turma Criminal, DJe 05/04/2023; Acórdão 1655080, 1a Turma Criminal, DJe 09/02/2023; Acórdão 1650067, 2a Turma Criminal, DJe 16/12/2022; Acórdão 1623411, 2a Turma Criminal, DJe 08/10/2022.